Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-49.2017.8.26.0176
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação civil pública – Internação compulsória e/ou tratamento ambulatorial prescrito à beneficiária do pedido, portadora de "esquizofrenia" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000847-49.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES e ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-49.2017.8.26.0176 -Voto no 27429/20
2
VOTO No 27.429/20
APELAÇÃO No 1000847-49.2017.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APELANTES: MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SENA
Ementa: Ação civil pública
Internação compulsória e/ou
tratamento ambulatorial prescrito à beneficiária do pedido,
portadora de “esquizofrenia”
Admissibilidade
Dever do
Estado Artigo 196 da Constituição Federal Precedentes
Sentença de procedência da ação Desprovimento dos recursos
para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
I Trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face do Município de Embu das Artes e do Estado de
São Paulo, com o objetivo de compelir os entes públicos a providenciar não só a
internação compulsória, mas também o tratamento multidisciplinar e
ambulatorial à requerida Maria Aparecida dos Reis Oliveira Sena, portadora de
“esquizofrenia” e em surto psicótico.
A r. sentença de fls. 171/175, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, confirmando a liminar outrora concedida.
Informada, recorre a Municipalidade de Embu das Artes, suscitando
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a desnecessidade do
tratamento pleiteado, pugnando, ao final, pela inversão do resultado (fls.
178/187).
Também apela o Estado de São Paulo, alegando preliminar de
ausência superveniente de interesse de agir, em razão da alta hospitalar da
paciente no curso da ação. No mérito, aduz a necessidade de reforma da r.
sentença no tocante à obrigação imposta aos réus de dispensar alimentos,
transporte e tudo mais que a requerente necessitar, uma vez que tais prestações
são devidas enquanto a paciente estiver em internação compulsória (fls.
191/197).
Presente, ademais, o reexame necessário (fl. 175).
Manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em
seguida, pela conversão do julgamento em diligência para oferecimento de
contrarrazões pelo Ministério Público. No mérito, opina pelo não provimento dos
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-49.2017.8.26.0176 -Voto no 27429/20
3
À fl. 207 determinou-se a intimação pessoal do órgão ministerial
para a apresentação de contrarrazões, o que foi levado a efeito às fls. 215/217.
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 03 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
Ademais, quanto à legitimidade ativa do Ministério Público, cuida-
se de questão já pacificada no julgamento do REsp no 1.682.836/SP (Tema 766)
o qual fixou a seguinte tese: “O Ministério Público é parte legítima para pleitear
tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas
contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo
beneficiários individualizados, porque se referem a direitos individuais
indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei no 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público)”.
III Feitos tais registros, tem-se por infundada a alegação de falta
de interesse superveniente invocada pela Fazenda Estadual.
Com efeito, a disponibilização de vaga para internação compulsória,
bem como a oferta de tratamento ambulatorial à beneficiária, somente ocorreram
após o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Ministério Público (fls.
22/23 e 91), de modo que necessário o integral conhecimento da matéria
controvertida nos autos.
IV Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Município.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-49.2017.8.26.0176 -Voto no 27429/20
4
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a providenciar a
internação compulsória e/ou tratamento ambulatorial para portadora de
esquizofrenia, outro não se apresenta, no substancial, o dever do Estado de
assegurar assistência integral à saúde, em conformidade com os preceitos já
mencionados da Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade
solidária entre todos os entes federativos, donde sem cabimento alegação de
ilegitimidade passiva.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal, devendo eventual discussão acerca do ente federativo
competente para fornecer e custear o tratamento ser solucionada no âmbito
administrativo.
V No mérito, por sua vez, os recursos, “data venia”, também não
merecem provimento.
Com efeito, os documentos digitalizados nos autos informam a
necessidade de tratamento ambulatorial à beneficiária do pedido (fls. 14/15,
17/18 e 142/145), que possui doença sabidamente sem cura, exigindo
acompanhamento contínuo.
Por conseguinte, a despeito de não mais haver indicação para a
internação compulsória (que foi efetivamente levada a efeito durante o processo,
conforme ofício de fls. 142/145), persiste a necessidade de acompanhamento
multiprofissional, nos moldes requeridos pelo Ministério Público.
Por outro lado, a determinação de fornecimento de transporte e
alimentação à beneficiária do pedido durante o tratamento ambulatorial consiste
em medida acessória, porém indispensável para que o provimento jurisdicional
efetivamente resulte em um tratamento adequado ao seu quadro clínico, tendo em
vista que a requerida e sua família se encontram em situação de vulnerabilidade,
conforme relatório do Conselho Tutelar e avaliação médica psiquiátrica de fls.
14/15.
Nesse cenário, eventuais custos com transporte e alimentação, em
decorrência do tratamento, podem impossibilitar, de fato, o comparecimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000847-49.2017.8.26.0176 -Voto no 27429/20
5
consultas e avaliações, ainda que o tratamento ambulatorial seja disponibilizado
pelo sistema de saúde.
Em casos semelhantes, aliás, esta Colenda Seção de Direito Público
tem condenado os entes públicos a fornecer transporte e alimentação durante o
tratamento, consoante se extrai do seguinte precedente:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no
fornecimento de necessidades básicas (cuidados pessoais, alimentação,
vestuário, tratamentos médicos, medicamentos e transporte) a paciente
alcoólatra e dependente de drogas Cabimento Interdição não exigida para
a internação involuntária autorizada pela Lei 10.216/2001 Previsão legal e
constitucional com objetivo de proteger pessoas em situação grave de saúde
Comprovação da necessidade de assistência social que é garantida por nosso
ordenamento jurídico Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e
Corte. Legitimidade passiva da Fazenda do Estado
Responsabilidade
solidária dos entes federativos Tema de Repercussão Geral no 793, STF.
Jurisprudência dominante. Não cabimento do arbitramento de verba
honorária em favor do Ministério Público do Estado, orientação do C. STJ
Sentença de procedência mantida Reexame necessário e recursos voluntários
não providos” (9a Câmara de Direito Público, Apelação/Remessa
Necessária no 1000871-72.2015.8.26.0459, Relator Des. Rebouças de
Carvalho, julgamento em 05/12/2019)
Logo, o caso era mesmo de procedência da ação, merecendo
mantida a r. sentença de fls. 171/174, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em harmonia com o decidido em primeira instância, confiram-se os
seguintes precedentes: “Agravo de Instrumento no 2273770-86.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Magalhães Coelho; Apelação no 0002925-89.2014.8.26.0062, Rel. Des.
Ponte Neto; Agravo de Instrumento no 2019717-42.2015.8.26.0000, Rel. Des. Edson
Ferreira; Apelação no 0001067-14.2011.8.26.0390, Rel. Des. Décio Notarangeli;
Apelação no 0001570-15.2013.8.26.0180, Rel. Des. Cristina Cotrofe, dentre
outros”.
V Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator